Tribunal: CARF
Processo: 10855.722322/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722322/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
TARCISIO LUIZ TAMEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo
respeitar o percentual previsto na IN no 588/05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 24 a 29),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
com dependentes e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.516.26, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722322/2011-77
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722322/2011-77

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 5 a 13, onde, em síntese, sustenta a
regularidade das deduções pleiteadas, em face dos documentos apresentados.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 23/06/2016, no acórdão 07-38.553, às e-fls. 35 a 41, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
a 62, no qual alega:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 07/07/2016, e-fls. 45, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 04/08/2016, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 24 a 29),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
com dependentes e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
A decisão da DRJ afastou as seguintes glosas:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722322/2011-77

(...)
No caso dos autos, de plano, se verifica que a glosa da dedução realizada a titulo de
contribuição à previdência privada, no valor de R$ 34.306,88, não se sustenta em parte,
eis que referida glosa foi feita sob o fundamento sumário da “falta de comprovação de
pagamento”, porém o impugnante faz prova nos autos (fl. 10) de que, no ano 2007,
aportou recursos ao plano de previdência complementar, administrado pela Brasilprev
Seguro e Previdência S/A (CNPJ n.o 27.665.207/0001-31), em valores que montam à
quantia de R$ 8.111,18, ao passo que foi informada a esse título (código 36) na
declaração de ajuste, a quantia de R$ 8.118,18 confira-se:
(...)
Quanto à imputação de dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.584,60, sob o
fundamento da falta de comprovação da condição de universitária de Gisele Cristina das
Eiras Tamega, filha do contribuinte, nascida em 22/02/1983, entendo que a glosa
também não se sustenta, eis que o impugnante faz prova nos autos (fl. 13) que a filha,
então com 24 anos de idade, cursou medicina na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, no ano-calendário em relevo, havendo colado grau em 19/11/2008, conforme
declaração da citada instituição de ensino superior, devendo, pois ser restabelecida a
dedução pleiteada, porquanto em conformidade com as disposições regulamentares
contidas no § 2o e no inciso III do art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda que,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelecem in litteris:
(...)

Logo, a lide limita-se a dedução parcial de previdência privada e FAPI,
mantida pela DRJ, nos seguintes termos:

(...)
Já relativamente ao valor de R$ 6.720,00 também deduzido a título de contribuição à
previdência privada administrada pela Unimed Seguradora S/A (CNPJ n.o
92.863.505/0001-06), a glosa deve ser mantida, eis que o documento colacionado pelo
impugnante à fl. 11 carece de credibilidade, já que se trata de um comprovante de
rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte que, apesar de informar o
pretenso desconto a título de contribuição à previdência privada, não informa o
pagamento de qualquer rendimento ao contribuinte que tenha servido de base para o
mencionado desconto, confira-se:
(...)

Da dedução de previdência complementar
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722322/2011-77

II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)

Ainda, a Instrução Normativa no 588/05 assim dispõe:

Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)

Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o. (grifos nossos)
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos nossos)

Desta forma, pelos documentos juntados às e-fls. 51 a 52, é possível a dedução
da despesa, nos limites estabelecidos pela Instrução Normativa 588/05.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722322/2011-77

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital